Tribunal: STF
Processo: ARE 1530860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA - Associação - Condições da ação presentes e preparo recursal correto - Insurgência contra exigência feita em Nota de Devolução pela Serventia Extrajudicial, que a autora cumpriu, e agora pretende a declaração de ilegalidade, e condenação da Oficial para que não faça a exigência no futuro - Recusa do registro da Ata com fundamento em não observância da ampla publicidade - O princípio da publicidade é inerente à atividade registrária, de forma a garantir segurança e proteção não somente ao interesse privado, mas para assegurar o conhecimento público e para que produza diversos efeitos - Os notários e registradores têm o dever de proceder ao exame formal dos requisitos da legalidade, ainda que se cuide de título judicial; de cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994); observar as decisões proferidas no âmbito da sua Corregedoria Permanente e da Corregedoria Geral da Justiça, além de provimentos e outros atos normativos expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça - A Oficial entendendo que o documento não atendia ao cumprimento do princípio da publicidade, procedeu corretamente, no exercício de sua delegação, ao recusar o registro, apresentando suas justificativas e exigência (art. 198, Lei n. 6.015/1973) - A autora, não se conformando com a exigência, deveria ter requerido que, com a declaração de dúvida, fosse remetido ao juízo competente para dirimi-la (art. 198, LRP), para que o juiz corregedor permanente se manifestasse acerca da legalidade da exigência - Não há ilegalidade a ser reconhecida, por não comportar esta via judicial a apreciação do mérito da exigência feita – Inadequação da ação declaratória, por não haver relação jurídica a ser declarada existente ou inexistente (art. 19 do CPC/2015) - Pedido condenatório para que "se determine que a requerida proceda ao registro de novas atas do Conselho de Administração concernente à abertura de novas filiais, sem a necessidade de alteração estatutária", que contraria a própria natureza da função delegada e o dever de examinar cada caso em concreto e individualmente – Improcedência da ação - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXV; 37, caput, e 236 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A apelante exerce a delegação de Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São José dos Campos, e sua Serventia, ao requerimento de registro de Ata de Reunião do Conselho de Administração, apresentou a Nota de Devolução n. 10677 (fls.38), negando o registro sob o fundamento de que, "a criação de uma filial é fato de extrema relevância, implicando na alteração do Estatuto Social, devendo haver, portando, consolidação do Estatuto para ampla publicidade", aduzindo que "a ausência da consolidação do Estatuto Social, com a alteração decidida, mitigaria a publicidade, pois se alguém solicitasse a certidão do Estatuto Social, não seria possível conhecer a respeito da criação de uma filial, pois estaria em ata apartada. E o escopo primordial do registro é possibilitar a ampla possibilidade".



    O princípio da publicidade é inerente à atividade registrária, de forma a garantir segurança e proteção não somente ao interesse privado, mas para assegurar o conhecimento público e para que produza diversos efeitos.



    Os notários e registradores têm o dever de proceder ao exame formal dos requisitos da legalidade, ainda que se cuide de título judicial, como se infere do RMS 9.372/SP (Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 285), de cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994), observar as decisões proferidas no âmbito da sua Corregedoria Permanente e da Corregedoria Geral da Justiça, além de provimentos e outros atos normativos expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça.



    A Oficial entendendo que o documento não atendia ao cumprimento do princípio da publicidade, procedeu corretamente, no exercício de sua delegação, ao recusar o registro, apresentando suas justificativas e exigência (art. 198, Lei n. 6.015/1973). Como ressalta Walter Ceneviva: "é do exclusivo juízo do oficial fazer, ou não, exigência ao apresentante do título".



    A autora, não se conformando com a exigência, deveria ter requerido que, com a declaração de dúvida, fosse remetido ao juízo competente para dirimi-la (art. 198, LRP), para que o juiz corregedor permanente se manifestasse acerca da legalidade da exigência.



    Não há ilegalidade a ser reconhecida, por não comportar esta via judicial a apreciação do mérito da exigência feita, sendo clássica a lição de Moacyr Amaral Santos de que as ações meramente declaratórias visam "a uma declaração quanto a uma relação jurídica. O conflito entre as partes está na incerteza da relação jurídica, que a ação visa a desfazer, tornando certo aquilo que é incerto, desfazendo a dúvida em que se encontram as partes quanto à relação jurídica". É expresso o art. 19 do CPC/2015 no sentido de que o interesse do autor pode limitar-se à declaração: "I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; II - da autenticidade ou da falsidade de documento", o que não é o caso, por não haver relação jurídica a ser declarada existente ou inexistente."



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente